Tribunal: TJDFT
Processo: 0712310-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712310-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO ALPHAVILLE RESIDENCIAL 2 E 3 AGRAVADO: IVO CANDIDO CORREA FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE RESIDENCIAL 2 E 3 (exequente), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, ajuizada em desfavor de IVO CANDIDO CORREA FILHO, processo n. 0707172-40.2024.8.07.0001, na qual Sua Excelência a quo declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Cidade Ocidental/GO, nos termos da decisão de ID 188135126, do processo de origem. Eis a r. decisão agravada: “O ingresso da execução nesta circunscrição judiciária de Brasília não se justifica em face da documentação apresentada, uma vez que nem o exequente nem o executado são domiciliados aqui. Ambos são domiciliados na Cidade Ocidental/GO, mesma localidade do imóvel objeto do contrato posto em execução. A escolha aleatória e sem fundamentação do foro de Brasília/DF não encontra amparo legal, burla o sistema de organização judiciária e sequer facilita o exercício da defesa. Daí decorre, inclusive, a nulidade de eventual cláusula de eleição de foro, pois, ao admiti-la, estar-se-ia beneficiando apenas a parte autora, em prejuízo de inúmeros jurisdicionados domiciliados na sede do juízo. E mais: a escolha aleatória do Juízo pelo autor torna possível o declínio da competência de ofício pelo Magistrado, sem que isso signifique ofensa à Súmula 33/STJ, conforme já restou pacificado neste Sodalício. Por todos colaciono o seguinte julgado: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL DO GUARÁ E VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO COMPETENTE – IMPOSSIBILIDADE. JULGOU-SE IMPROCEDENTE O CONFLITO. 1. Cabível a declinação da competência territorial, de ofício, quando a ação é ajuizada mediante escolha aleatória do autor, em foro diverso do domicílio de ambas as partes e que também não corresponde aos demais critérios legais de fixação da competência territorial (CPC/15 46 e 53), sob pena de ofensa ao Princípio do Juiz Natural. 2. Julgou-se improcedente o conflito de competência, declarando-se competente o Juízo Suscitante, da 6a Vara Cível de Brasília. Decisão: Foi declarado competente o Juízo suscitante. Maioria. (Acórdão n.1012647, 07002286920178070000, Relator: SÉRGIO ROCHA 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/04/2017, Publicado no DJE: 04/07/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada) Nesse passo, com fundamento no art. 63, §3o, do CPC, declaro ineficaz a cláusula de eleição de foro e determino a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu, qual seja, Cidade Ocidental/GO, após a preclusão.” Inconformada, a parte exequente recorre. Defende a tese de que deve prevalecer a cláusula de eleição de foro, livremente pactuada entre as partes. Aduz ainda que se trata de competência territorial, de natureza relativa, o que seria óbice, ao D. Juízo a quo, proceder ao declínio de ofício. Cita enunciado sumular n.o 33 do Superior Tribunal de Justiça. Ao final requer, liminarmente, o efeito suspensivo “a fim de evitar inúmeros prejuízo ao processo, determinando-se a sua suspensão perante o Douto Juízo a quo, até o julgamento final do presente agravo de instrumento”. No mérito, requer o provimento do recurso, “mantendo-se a competência para julgamento do processo originário na Circunscrição Judiciária de Brasília, mantendo-se, assim, o foro de eleição convencionado entre as partes por meio de instrumento particular.” Preparo no ID 57344452. É o relatório. Decido. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao pedido de efeito suspensivo, estritamente em relação ao declínio da competência do ilustre Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Cidade Ocidental/GO, nos termos da decisão de ID 188135126, do processo de origem. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Nesta prelibação incipiente, num exame primeiro, próprio das liminares, não se verifica perigo de dano ou urgência que justifique o deferimento da liminar reclamada, posto que o d. Juízo a quo condicionou a remessa dos autos à ocorrência da preclusão, o que se inviabiliza pela própria interposição do presente recurso. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o Agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de março de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator